Tribunal: TJMT
Processo: 1034950-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034950-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GLEICIMAR CAROLINA BUENO DOS REIS - CPF: 414.694.291-87 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO.
MOTIVO 25.
CANCELAMENTO DE TALONÁRIO POR MOTIVO DE EXTRAVIO. ÓBITO DO EMITENTE.
TENTATIVA DE DEPÓSITO DO CHEQUE APÓS O FALECIMENTO DO CLIENTE EMISSOR. CHEQUE EM VALOR QUE EXIGE CONFIRMAÇÃO DO EMITENTE. EXIGÊNCIA PREVISTA EM NORMATIVA INTERNA E ORIENTAÇÃO REGULATÓRIA DO BANCO CENTRAL
. CONFIRMAÇÃO NÃO REALIZADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO INVENTÁRIO ACOSTADA PELA INVENTARIANTE
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Gleicimar
Carolina Bueno dos Reis contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão da devolução de cheque no valor de R$ 70.000,00, emitido pelo falecido André Júlio da Cunha, por motivo de "cancelamento do talão de cheque devido a extravio". A apelante alega que o cancelamento foi indevido, causou-lhe prejuízos e pede reforma da sentença para reconhecer a procedência dos pedidos indenizatórios.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil agiu de forma ilícita ao devolver o cheque emitido pelo falecido André Júlio da Cunha, com fundamento no extravio do talonário; e (
ii
) se há comprovação dos danos materiais e morais alegados pela apelante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O banco age corretamente ao devolver o cheque com fundamento no "motivo 25 – cancelamento do talão de cheque devido a extravio", especialmente quando há comunicação formal do falecimento do emitente e não é possível confirmar a emissão do cheque.

4. A devolução do cheque é realizada em conformidade com normativas internas do banco e do Banco Central, que obrigam a instituição financeira a bloquear compensações de cheques cuja emissão não possa ser confirmada, resguardando o patrimônio do falecido.

5. A inventariante, nos autos do inventário, contestou a relação entre a apelante e o emitente, alegando fatos que levantam dúvidas sobre a boa-fé da apelante, o que reforça a prudência do banco ao devolver o cheque.

6. Não há ato ilícito ou defeito na prestação de serviços por parte do banco, que agiu no exercício regular de direito ao evitar o pagamento indevido.

7. A responsabilidade civil requer a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil. A apelante não apresenta prova suficiente de que o banco tenha agido de forma negligente ou que tenha sofrido danos materiais e morais em decorrência do ocorrido.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O banco não comete ato ilícito ao devolver cheque em conformidade com normativa interna e regulatória, após falecimento do emitente e impossibilidade de confirmação da emissão do cheque.

2. A responsabilidade civil pela devolução de cheque não se configura quando o ato praticado pela instituição financeira se dá no exercício regular do direito, sem comprovação de nexo causal ou
dano
.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 333, I.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-RJ, Apelação Cível no 0181693-26.2011.8.19.0001, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 05.12.2014; TJ-MT,
Apelação Cível no 0007101-05.2011.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 23.01.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gleicimar
Carolina Bueno dos Reis
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
indenizatória por danos morais e materiais
, em face de
Banco do Brasil S/A
.
Por
conseguinte, condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro
u
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo,
determinou suspensa a
exigibilidade

por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante afirma que o Juízo singular não se atentou para as provas constantes dos autos, tampouco para o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Afirma que recebeu um cheque nominal, no entanto, ao proceder com o depósito do cheque, este foi devolvido pelo motivo “25 – cancelamento do talão de cheque devido a extravio”.

Explica que o talão de cheques nunca foi extraviado
. Para tanto, alega que acostou aos autos as outras folhas do talão de cheques e canhotos para fins de comprovação.

Nesse contexto, defende
que o banco procedeu ao cancelamento do talão de cheques de forma unilateral e indevida, o que lhe causou enorme prejuízo.

Sustenta configurada a má prestação de serviços.

Pondera devidamente comprovados os danos morais sofridos.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a procedência dos pedidos
de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 240003192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente demanda versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da devolução de cheque emitido pelo
Sr. André Júlio da Cunha
, convivente da apelante, pelo motivo “25 – cancelamento do talão de cheque devido a extravio”.

A recorrente alega que o talão não foi extraviado, que o cancelamento foi indevido, e que isso lhe causou enormes prejuízos. Requer, portanto, a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização pelos supostos danos.

A fim de contextualizar, c
uida-se de
ação de indenização por danos m
ateriais e
m
orais
,
ajuizada por
Gleicimar
Carolina Bueno dos Reis
em desfavor de
Banco do Brasil S
/
A
.

Na petição inicial, afirma a requerente, ora apelante, que
recebeu um cheque nominal
(
de n.

850927
),
no valor de R$ 70.000,00 emitido pelo
de cujus
o Sr. André Júlio da Cunha, o qual afirma ter sido seu convivente, entretanto, ao depositar o cheque, ele foi devolvido pelo “motivo 25 – cancelamento do talão do cheque devido a extravio”.

Narra que o referido talão de cheques nunca foi extraviado e que o cancelamento unilateral causou enorme prejuízo à credora/autora, devido a falha na prestação do serviço da parte ré.

Requer a procedência da demanda
e
consequente condenação da
instituição financeira,
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 70.000,00; ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, bem como nas verbas de sucumbência.

Citado, o banco
apresentou contestação
.

Em sua defesa, e
xplica o banco
que a Instrução Normativa da Casa Bancária determina que cheques em valores acima de R$ 9.999,99, tenham a emissão confirmada junto ao cliente emissor e diante da informação de óbito do titular da conta (André Júlio da Cunha) pela inventariante, não havia a possibilidade de confirmar a emissão do cheque no valor de R$ 70.000,00;

Esclarece
que a inventariante
comunicou o banco acerca do processo de inventário, tendo trazido cópia da
decisão Judicial, onde
consta que
a autora
era
cuidadora do cliente falecido e que teria removido o veículo do mesmo para local desconhecido um dia antes do falecimento
.

Defende o banco a inexistência de
defeito na prestação do serviço,
bem como, que
não praticou ato ilícito
, sustentando que não
há dever de indenizar.
P
or fim, pede
a improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia, portanto,
acerca da
análise da responsabilidade da instituição financeira pela devolução do cheque emitido pelo
de cujus
, cujo valor seria de R$ 70.000,00.

Da
análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se que não merece prosperar o pedido da apelante.

As
peculiaridades do caso indicam que o cheque não poderia ser compensado,
primeiro, considerando a notícia do falecimento do cliente emitente, e, segundo, tendo em vista os esclarecimentos da inventariante, acerca das circunstâncias da lide.

Observa-se do documento apresentado pela inventariante junto ao banco, para ensejar a devolução do cheque e justificativa lançada:
“25 – cancelamento do talão de cheque devido a extravio”
,
decisão judicial proferida nos autos do inventário (id 240003182 – pág. 04,
a existência da
notícia de que a apelante era cuidadora do de cujus e nesta condição supostamente
“um dia antes do falecimento do mesmo, providenciou a remoção do veículo para local desconhecido”.

Diante disso, considerando a
Instrução Normativa da Casa Bancária
que
determina que cheques em valores acima de R$ 9.999,99, tenham a emissão confirmada junto ao cliente emissor
e que, no caso dos autos, não foi possível tal confirmação, o não pagamento do cheque se deu em estrito cumprimento de normativa bancária.

Bem ainda, as peculiaridades acima identificadas confirmam o correto procedimento adotado pelo banco
.

Nesse contexto, tem-se que não
merece
reparo a sentença, uma vez que inexiste o dever de indenizar.

Cumpre esclarecer, que a devolução de cheques por motivo de cancelamento do talonário, como alegado no presente caso, está regulamentada por normativas do Banco Central.

A devolução com fundamento no motivo “25” ocorre quando há comunicação formal de extravio de talonário, situação na qual o banco é obrigado a impedir a compensação dos cheques correspondentes, a fim de proteger o cliente de eventuais fraudes ou prejuízos.

No caso em tela, observa-se que o banco agiu em conformidade com as suas normativas internas e com as orientações regulatórias do Banco Central, uma vez que, ao ser informado sobre o falecimento do titular da conta emissora do cheque (
Sr. André Júlio da Cunha
), e não havendo possibilidade de confirmação da emissão junto ao cliente, o banco optou por devolver o cheque.

Referida
decisão
e o procedimento adotado
fo
ram
pautad
os
não apenas na informação da morte do titular, mas também no contexto judicial relacionado ao inventário do falecido, no qual a inventariante contestou a legitimidade da relação entre a autora e o emitente do cheque, questionando inclusive a retirada de um veículo do falecido, o que levanta dúvidas adicionais sobre a boa-fé da apelante.

O banco, assim, ao receber a comunicação formal do falecimento e diante das alegações no processo de inventário, seguiu as diretrizes internas para evitar riscos de pagamento indevido, agindo dentro dos limites de sua responsabilidade legal e contratual.

Não se verifica, nesse contexto, qualquer ato ilícito ou defeito na prestação de serviços que justificasse a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais pleiteados.

É importante frisar que, para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, conforme disposto no art. 186 do Código Civil.

No presente caso, não há prova cabal de que a instituição financeira tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia ao devolver o cheque, tampouco que tenha causado dano material ou moral à apelante, uma vez que seu ato de devolver o cheque decorreu de legítima aplicação das normas reguladoras.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TALONÁRIO DE CHEQUE – PERDA – USO IMPRÓPRIO – FRAUDE – DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE – SUSTAÇÃO EFETIVADA PELO BANCO – MOTIVO ALÍNEA “25” – UTILIZAÇÃO DE CÁRTULA POR TERCEIRO INDEVIDAMENTE – PORTADOR DO CHEQUE – PREJUÍZOS – NEGLIGÊNCIA DO TERCEIRO AO REALIZAR NEGÓCIO COM NÃO TITULAR DO CHEQUE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-
las.“
[...]Cheque devolvido com base na alínea 25 da Resolução n. 1682 do BACEN (cancelamento de talonário pelo participante destinatário), o que impede o seu protesto, não havendo nos autos comprovação de que o nome do autor fora efetivamente negativado. Banco réu que agiu no exercício regular do direito de acordo com a normatização relativo
a
matéria, nos termos do art. 188, I do Código Civil, obstando o pagamento do cheque pelo motivo correspondente ao impedimento do pagamento, qual seja, cancelamento de talonário, e informando o autor acerca do extravio, não ficando demonstrada qualquer ilicitude praticada pelo apelado, afastando, portanto, a pretendida aplicação do disposto no artigo 927 do Código Civil. Nesse contexto, conclui-se que não logrou o autor se desincumbir do ônus de comprovar a inserção do seu nome nos cadastros restritivos, a teor do art. 333, I do CPC, eis que mero pedido de inversão do ônus da prova, contemplando no art. 6o, VIII do CDC, não isenta a parte autora de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe fazer um mínimo de prova de
sua alegação. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 01816932620118190001 RJ 0181693-26.2011.8.19.0001 (TJ-RJ) - Data de publicação: 05/12/2014 – Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES)” [...]. Em decorrência do extravio de talão de cheques, o banco procedeu ao cancelamento agindo com prudência e diligência, diante de fraude por terceiro, porém, ao autor incumbia tomar as providências a fim de assegurar êxito na negociação celebrada, já que sequer sabe o nome completo da pessoa com quem negociou mencionando apenas como “Fernando”, não sabendo seu endereço,
localização, etc.
Não se acautelou ao receber cheque que não era de emissão do comprador, mas supostamente de terceiro talão que havia sido extraviado e requerido/realizado o cancelamento a pedido do cliente e efetivado pelo banco, antes da emissão. Desse modo, tem-se que
inexiste
a responsabilidade de indenizar pela ausência de nexo causal e ato ilícito. (N.U 0007101-05.2011.8.11.0040, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018,
Publicado
no DJE 25/01/2018)

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com os fatos e com a legislação aplicável.

Não restam dúvidas de que a instituição financeira não agiu de forma ilícita ao proceder à devolução do cheque, não havendo, portanto, qualquer obrigação de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024